Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714124-27.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: POLLYANA XAVIER DO AMARAL, AIRTON RUAS LEAO DO AMARAL, CECILIA MARIA RUAS AMARAL DESPACHO Intime-se a parte Apelante (ITAU SEGUROS S/A) para, querendo, manifestar-se sobre as questões suscitadas em contrarrazões pela Apelada no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora